Tribunal: STF
Processo: ARE 1543387
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DAS SUCESSÕES. AÇÃO DE SONEGADOS. PRELIMINARES COMPLETAMENTE REJEITADAS. COMPETÊNCIA DA 1ª CÂMARA CÍVEL. PRAZO PRESCRICIONAL DE DEZ ANOS (ART. 205, CC). AÇÃO DE SONEGADOS: MEIO HÁBIL PARA IMPUGNAÇÃO DE BENS NÃO COLACIONADOS. INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTE DE DEFESA EM VIRTUDE DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. MÉRITO. APLICAÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 QUANTO ÀS DISPOSIÇÕES DA SONEGAÇÃO. HERANÇA. DIREITO FUNDAMENTAL. BENS ADQUIRIDOS E ALIENADOS QUANDO O FALECIDO AINDA SE ENCONTRAVA VIVO. LIVRE DISPOSIÇÃO DOS BENS. IMPOSSIBILIDADE DE INGRESSO NA SOBREPARTILHA. BENS ADQUIRIDOS NA CONSTÂNCIA DO SEGUNDO MATRIMÔNIO E TRAVESTIDOS DE ALIENAÇÕES AOS FILHOS DO SEGUNDO MATRIMÔNIO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. PRESUNÇÃO DE ESFORÇO COMUM ENTRE OS CÔNJUGES NA AQUISIÇÃO. NECESSIDADE DE SOBREPARTILHA ENTRE TODOS OS HERDEIROS NECESSÁRIOS. DEMAIS BENS ADQUIRIDOS POR ESFORÇO PRÓPRIO DA VIÚVA. IMPOSSIBILIDADE DE DIVISÃO ENTRE OS HERDEIROS. APLICAÇÃO DOS ARTS. 1992 E 1995 CC (PENA DE SONEGADOS) À MEEIRA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de incompetência da eg. 1ª Câmara Cível para o julgamento do recurso. Conforme informação da distribuição do TJCE, o AgI n. 21793- 33.2004.8.06.0000/0 foi distribuído e julgado por este órgão jurisdicional, o que nos termos do art. 59, RITJCE o torna prevento e competente para os recursos sucessivos. Preliminar, portanto, conhecida, porém rejeitada. 2. Preliminar de inadequação da via judicial. Segundo vasto entendimento doutrinário, essa ação é a responsável por identificar os bens não trazidos adequadamente no inventário. Preliminar conhecida, porém rejeitada. 3. No tocante ao prazo da prescrição, de acordo com precedentes dos mais variados Tribunais de Justiça do país, este é de dez anos; contando-se, a partir do trânsito em julgado do inventário, ocorrido em 2003. Preliminar conhecida, mas completamente rejeitada. 4. Preliminar de cerceamento de defesa. Conforme petição acostado aos autos pelos apelantes deixou a cargo da magistrada a possibilidade de realização da prova. Sendo assim, não cabe às partes imputar ao Poder Judiciário qualquer inconformismo, quando o seu pleito não é aceito, mormente quando não reputam imprescindível para a sua defesa o acolhimento da produção de provas. Preliminar, portanto, completamente rejeitada. 4. Quanto ao mérito, aplicadas as disposições do atual Código Civil, o cerne da presente querela cinge-se à possibilidade de ocorrência de sonegação de bens relativos às demais herdeiras, filhas do primeiro matrimônio do de cujus, falecido em 28 de março de 1997. 5. No tocante aos bens alienados em vida pelo falecido, embora pertencentes ao de cujus, o proprietário pode gozar livremente de seus bens e por isso não podem figurar na sobrepartilha, sob pena de ofensa ao direito fundamental à propriedade (art.5°, caput, CF). 6. Em relação aos bens adquiridos na constância do casamento e travestidos de doações aos filhos do segundo matrimônio, porque há a presunção de esforço comum entre os cônjuges nessas aquisições, deve haver a sobrepartilha entre todos os herdeiros necessários do de cujus. Como a maioria desses imóveis já foram vendidos a terceiros, deverá haver, além da restituição do valor dos bens no montante do quinhão de cada herdeiro faltante, o acréscimo da correção monetária e juros de mora nos termos da legislação civil, a título de perdas e danos, com base no art. 1.995, CC. 7. No tocante aos bens adquiridos após o falecimento, resta patente que foram agregados ao patrimônio da viúva em decorrência de seu próprio esforço. 8. A pena de sonegados prevista no art. 1.992, CC e segs deverá ser aplicada somente para a inventariante/meeira. 9. Finalmente, é incabível a fixação de danos morais, porque, além da matéria demandar alta indagação, chegaríamos à conclusão de que toda ação de sonegados violaria a honra dos herdeiros não contemplados. 10. Sentença reformada. Recurso parcialmente provido, no sentido de determinar que somente: a) que os bens adquiridos na constância do segundo casamento e alienados em vida pelo de cujus não podem ser sobrepartilhados, em virtude da livre disposição de seu patrimônio; b) que os bens adquiridos pelos filhos do segundo matrimônio (matrículas n. 3198, 3837, 9670 e 69.265) devem ser sobrepartilhados, com base no art. 1.040, CPC, porque configuraram-se em antecipações de legítima. Tendo em vista esse raciocínio, quanto aos imóveis já alienados (3198, 9670 e 69.265), para o quinhão de cada herdeira faltante, a título de perdas e danos, deverá ser acrescida a correção monetária e os juros de mora com base na legislação civil vigente. Além disso, deverá incidir a pena de sonegados sobre a inventariante/meeira, com a consequente exclusão de sua meação nessa partilha; c) quanto aos imóveis adquiridos após o falecimento, esses não integram a divisão, porque adquiridos por esforço próprio da viúva; d) no tocante ao saldo de FGTS, deverá ser partilhado entre todos os herdeiros e e) inexistência de danos morais, porque demanda alta indagação e não se comporta essa discussão na ação de sonegados.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "Sob essa linha de raciocínio, o inventariante, que exerce um múnus público, tem o dever de trazer à colação todos os bens pertencentes ao de cujus, uma vez que, por força do art. 1.991, CC, até a homologação da partilha, compete ao inventariante a administração da herança, in verbis:



    [...]



    Tendo em vista essas afirmações, os bens indicados abaixo, apesar de não figurarem na linha de propriedade do de cujus - mas que foram adquiridos na constância do segundo casamento -, configuram-se, inequivocamente, em antecipações de legítima, porque são alienações travestidas de doações.



    Ainda que tais imóveis chegassem à propriedade dos filhos do segundo casamento por meio de compras efetuadas por parentes, para que, em seguida, fossem vendidos a esses herdeiros, resta patente que os filhos do segundo matrimônio, à época das aquisições, eram menores, sem renda suficiente para adquirir bens e representados por sua genitora, por isso deve haver a sobre partilha de todos esses imóveis entre as herdeiras faltantes.



    [...]



    Logo, como bem destaca a jurisprudência, qualquer bem doado a herdeiro necessário sem a cláusula ou referência de dispensa da colação, obrigatoriamente, deve ser trazido para o inventário, a fim de ser partilhado devidamente entre todos, senão vejamos:



    [...]



    Feitas essas considerações sobre a sobrepartilha dos bens, com base no art. 1.040, CPC, deverá, então, ser examinada a pena de sonegados, com base no art. 1.992, CC, já que, quanto aos bens adquiridos pelo filhos do segundo matrimônio, houve, de fato, ocultação. Dispõe a mencionada norma:



    [...]



    Dessa forma, a redação do mencionado dispositivo é clara ao determinar que a pena para os sonegadores é a perda do direito sobre o bem que lhe caiba.



    Assim, quanto aos bens adquiridos pelos filhos menores, os quais, reforço, serão o objeto da sobrepartilha, afasto a aplicação da pena de sonegados para estes herdeiros, porque, quando houve as aquisições, esses herdeiros eram menores e não tinham má-fé ou demonstraram qualquer ocultação dolosa desses imóveis.



    No entanto, embora a inventariante seja somente meeira, e não herdeira, com base no regime passado, compactuo com a doutrina majoritária de que a pena de sonegados deverá recair sobre ela, porque deverá haver uma leitura conjunta do que disposto no art. 1.992 e art. 1.993, ambos do Código Civil (GONÇALVES, Carlos Roberto. (Direito civil brasileiro. 2. ed.Vol. VII. São Paulo: Saraiva, 2008, p. 502). Por consequência, a viúva deverá perder o direito que lhe caiba sobre os bens adquiridos pelos seus filhos.



    Dessa forma, como a viúva sabia da existência prévia dos bens sonegados e, mesmo assim, não os apresentou no momento adequado processualmente,ao demonstrar, pois, o dolo requerido pela norma, há, de fato, a aplicação da pena acima aludida. É, pois, nessa linha de pensamento a jurisprudência do STJ:"



    [...]



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente